Tribunal: TJSP
Processo: 1000647-52.2019.8.26.0344
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000626061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000647-52.2019.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que são agravantes
CARLOS ANTONIO MONTEIRO, CM VILLAGE CANAÃ SPE EIRELI e EMÍLIA
EUGÊNIA ABDALLA, é agravado MENIN ENGENHARIA LTDA..
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1000647-52.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 26491
2
Agravo Interno n°:
1000647-52.2019.8.26.0344/50000
Agravante(s):
CM CONSULTORIA DE ADMINISTRAÇÃO LTDA
Agravado(s):
MENIN ENGENHARIA LTDA
Comarca:
FORO DE MARÍLIA - 3a VARA CÍVEL
1a Instância:
1000647-52.2019.8.26.0344
Juiz(a):
LUIS CESAR BERTONCINI
Voto no 26491
EMENTA. Agravo Interno. Insurgência em face de decisão de
indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Descabimento.
Concessão do benefício da Justiça Gratuita apenas nos casos de
absoluta impossibilidade de arcar com despesas processuais. Decisão
monocrática mantida. Recurso não provido, com determinação.
Agravo interno (fls. 01/05) pela ré/agravante CM
CONSULTORIA DE ADMINISTRAÇÃO LTDA contra decisão monocrática
de fls. 687/689, que indeferiu o pedido de concessão da Justiça Gratuita,
determinando o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco)
dias, sob pena de deserção.
A agravante sustenta, em síntese, que a concessão do
benefício da Justiça Gratuita prescinde de comprovação de pobreza,
bastando a simples declaração de que o pagamento das custas. Alega,
ademais, que a decisão agravada não observou que os documentos juntados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1000647-52.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 26491
3
comprovam a real situação, que inclusive piorou com a restrição de receitas
causada pela pandemia. Diante disso, requer a reforma da decisão
monocrática, para que lhe seja concedido o benefício da Justiça Gratuita.
Subsidiariamente, pleiteia autorização para pagamento do preparo recursal
ao final do processo.
A parte recorrida foi intimada a se manifestar nos termos
do art. 1.021. §2o, do CPC (fls. 09/18).
É o relatório.
O pedido de Justiça Gratuita deduzido não merece
acolhimento, eis que não foi juntada pelos réus a documentação
comprobatória da insuficiência de recursos (fls. 558/559).
O entendimento adotado por esta Relatoria é no sentido
de que, mesmo em relação à pessoa física, para a apreciação de pedido de
Justiça Gratuita deduzido apenas em sede recursal, faz-se necessária a
juntada de prova contundente da situação de miserabilidade.
Portanto, a concessão da benesse legal depende da
apresentação de elementos concretos da impossibilidade de pagamento dos
encargos processuais, não sendo suficiente a mera demonstração de
momentânea situação de dificuldade econômica (Súmula 481 do STJ).
No caso, não assiste razão à agravante.
A agravante não justificou o motivo pelo qual não
requereu a concessão de Justiça Gratuita, em primeira instância, quando
instada a compor a relação processual.
E, ao contrário do que alega a recorrente, os documentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1000647-52.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 26491
4
apresentados por ela foram devidamente analisados.
Ocorre que o acúmulo de dívidas e a falta de lucros em
razão da paralisação de uma obra demonstram a mera existência de crise
financeira temporária, que, por ser até recorrente no ramo de atividade, não
representa fundamento suficiente para, “de per si”, comprovar a ausência de
patrimônio para o adimplemento do preparo recursal.
Caberia à recorrente comprovar a absoluta ausência de
patrimônio (v. g. bens móveis e imóveis imobilizados, por ordem judicial)
que impossibilitaria, por completo, o pagamento do preparo recursal, o que
não o fez.
Ademais, é induvidoso que a ré/agravante estava
obrigada a recolher o preparo no ato de interposição do recurso (art. 1.007,
"caput", do Código de Processo Civil), em 11/12/2019, ou seja, muito antes
de se iniciar o período da pandemia do Covid-19.
E não há dúvidas de que o ramo de atuação da
ré/agravante (construção civil), por se tratar de serviço considerado
essencial, continuou exercendo as suas atividades e não foi impactada
diretamente pelas medidas de quarentena determinadas pelo art. 2o, §1o,
do Decreto Estadual n. 64.881/2020.
Logo, não há nenhuma justificativa plausível para o não
recolhimento do preparo à época da interposição do recurso.
Ainda, os réus não preenchem os requisitos do
pagamento do preparo recursal apenas ao final da demanda.
Com efeito, o art. 5o da Lei Estadual n. 11.608/2003

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1000647-52.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 26491
5
dispõe que:
“Artigo 5o - O recolhimento da taxa judiciária será diferido
para depois da satisfação da execução quando comprovada, por
meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu
recolhimento, ainda que parcial: I - nas ações de alimentos e
nas revisionais de alimentos; II - nas ações de reparação de
dano por ato ilícito extracontratual, quando promovidas pela
própria vítima ou seus herdeiros; III - na declaratória
incidental; IV - nos embargos à execução. Parágrafo único - O
disposto no "caput" deste artigo aplica-se a pessoas físicas e a
pessoas jurídicas”.
Como se vê, a Lei no 1.608, de 30 de dezembro de 203,
além de exigir a prova da impossibilidade financeira da parte, só se aplica
em algumas hipóteses específicas.
O rol do art. 5o da Lei no 11.608 é taxativo, ou seja, o
diferimento do recolhimento da taxa judiciária para depois da satisfação da
execução, somente se dará nas hipóteses ali previstas, desde que
comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do
seu recolhimento.
Destarte, em razão da ausência de provas da absoluta
impossibilidade de pagamento do preparo recursal, bem como diante do
não cabimento do diferimento do recolhimento do preparo recursal,
mantenho a decisão de fls. 687/689 dos autos principais, pelos seus próprios
fundamentos.
Por conseguinte, à luz do disposto no art. 99, §7o, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1000647-52.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 26491
6
CPC, determino que, nos autos principais, os réus sejam reintimados a
recolherem o valor do preparo, de forma simples, conforme entendimento
da 3a Turma do Eg. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1787491), no prazo
de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do seu recurso de apelação (fls.
484/494), com fulcro no art. 1007, "caput", do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao Agravo
Interno, com determinação.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator